Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730020-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL NEVES DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 203527043 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Joel Neves de Sousa, em desfavor do ora agravante, processo n. 0708059-70.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOEL NEVES DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do montante de R$ 17.796,58 (dezessete mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 200096536) suscitando preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente por não integrar a categoria substituída. Afirma que conforme fichas financeiras juntadas com a exordial, o exequente ocupa o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Defendeu a suspensão do processo em razão do IRDR admitido pelo e. TJDFT. No mérito, alegou excesso na execução, em razão dos índices adotados pelo exequente. Réplica a impugnação foi apresentada pelo(s) exequente(s) no ID 203337158. É o breve e suficiente relatório. DECIDO. De início não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente para promover o cumprimento de sentença por não fazer parte da categoria que é substituída pela entidade sindical. É fato que vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, composta pelos cargos de analista fazendário, técnico fazendário e auxiliar fazendário – SINDFAZ/DF foi fundado em 22/10/2010 e a ação coletiva que deu origem ao título executivo foi proposta em 1997. Assim sendo, à época da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação, a parte exequente, por ser servidora da administração direta do Distrito Federal, era representada pelo SINDIRETA-DF. Por esse motivo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. Afasto, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da discussão travada no bojo do IRDR 21, haja vista a limitação da discussão aos servidores filiados a outros sindicatos que representam categorias específicas, não sendo esta, conforme acima exposto, a hipótese dos autos, já que à época da propositura da ação não existia sindicato próprio da carreira do exequente. Sobre o excesso de execução, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e causídico d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ? não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifei]. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes, caso não haja discussão acerca da legitimidade. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. - grifos no original Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61797394), alega, em apertada síntese, a ilegitimidade ativa do exequente Joel Neves de Sousa, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário. Assevera ser a referida carreira representada pelo SINDFAZ/DF, não pelo SINDIRETA/DF, de modo que não estaria ele englobado pelo título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 32.159/97. Menciona o princípio da unicidade sindical ao intuito de embasar suas alegações. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Defende a necessidade de sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR 21. Entende incorreta a aplicação da taxa Selic, em razão do anatocismo verificado. Sustenta a ocorrência de excesso de execução. Aponta equívoco na decisão combatida ao aplicar o regramento disposto no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diz violar a aludida normativa os princípios da programação e da separação dos poderes. Defende a ocorrência de anatocismo decorrente da incidência da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado. Menciona a Súmula 121 do STF e o art. 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) com o intuito de argumentar pela vedação da capitalização de juros. Aduz ser necessária a suspensão do feito, considerando estar em trâmite, no STF, a ADI n. 7.435/RS, que questiona justamente a constitucionalidade da Resolução n. 303/19 do CNJ. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em decisão unipessoal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id 61901756). Em contrarrazões (Id 62099293), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando ser filiado ao Sindireta quando da ação de conhecimento. É o relato do necessário. Decido. A Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Inicialmente esta Relatoria indeferiu os pedidos de sobrestamento dos processos, submetidos à sua análise, que versavam sobre ilegitimidade de servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos à época do ajuizamento da ação coletiva ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato, notadamente por realizar distinguishing entre a matéria discutida nos autos analisados e aquela afetada para julgamento pelo IRDR 21. Isso porque, a tese submetida a julgamento - “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva” - não parecia abarcar questão relativa à legitimidade dos servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos Ocorre que, no julgamento do citado IRDR (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) pela c. Câmara de Uniformização (Acórdão n. 1905562), foi definida a seguinte tese: Diante de todo o exposto, com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais pátrios, conclui-se que: i) diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; ii) entre eles, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 os servidores da Administração Direta do Distrito Federal que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento; e iii) a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A tese do modo como definida afasta o entendimento que vinha sustentando esta Relatoria ao não acolher pedido de sobrestamento porque o incidente instaurado não compreenderia a questão relativa à legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato. O IRDR 21 abarca, sim, a matéria em discussão nestes autos. Posto isso, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o trânsito em julgado do IRDR 21, nos termos do art. 982, § 5o, c/c art. 987, §§1o e 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora